Tribunal: TJBA
Processo: 8001025-25.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001025-25.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSENILDA SILVA SANTOS Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DE PARCELA PROPORCIONAL DE PRECATÓRIO DO FUNDEF AOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 114/2021 A PRECATÓRIO RECEBIDO EM 2019. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE DIREITO INTERTEMPORAL. AUSÊNCIA DE DISPOSITIVO EXPRESSO DE RETROATIVIDADE NA EMENDA CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STF NA ADPF 528 E DO TCU. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação do Município ao pagamento de parcela proporcional referente à divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do FUNDEF. A apelante sustenta que a Emenda Constitucional 114/2021 teria aplicação retroativa, devendo incidir sobre precatório recebido pelo Município em 2019, antes da promulgação da referida emenda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a Emenda Constitucional 114/2021, que estabelece a destinação de 60% dos valores de precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, possui aplicação retroativa sobre precatórios recebidos anteriormente à sua vigência. III. Razões de decidir 3. As regras de direito intertemporal, fundamentadas na segurança jurídica e estabilidade das relações jurídicas, determinam que a lei aplicável a determinado fato é aquela vigente à época de sua ocorrência, conforme o artigo 6º da LINDB. 4. O precatório foi recebido pelo Município em 2019, antes da promulgação da Emenda Constitucional 114/2021, que ocorreu em 16 de dezembro de 2021, devendo ser regido pelo regime jurídico então vigente. 5. Sob o regime anterior, a interpretação consolidada do artigo 22 da Lei 11.494/2007 era no sentido de que a destinação de 60% aplicava-se apenas aos recursos ordinários anuais, não aos de percepção extraordinária como os precatórios. 6. O julgamento da ADPF 528 pelo STF reconheceu a constitucionalidade do posicionamento do TCU que afastava a subvinculação de 60% em relação aos precatórios, considerando o caráter extraordinário dessas verbas. 7. A Emenda Constitucional 114/2021 não contém disposição expressa sobre aplicação retroativa, utilizando linguagem que sugere aplicação prospectiva. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem se mantido coerente sobre a matéria, seguindo o entendimento do STF e do TCU. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A Emenda Constitucional 114/2021, que estabelece a destinação de 60% dos valores de precatórios do FUNDEF aos profissionais do magistério, não possui aplicação retroativa, devendo incidir apenas sobre precatórios recebidos após sua vigência. 2. As regras de direito intertemporal determinam que os precatórios recebidos antes da EC 114/2021 sejam regidos pela legislação então vigente, que não determinava o rateio obrigatório aos professores." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, ADCT, art. 60, XII; Lei 11.494/2007, art. 22; LINDB, art. 6º; CPC, arts. 926, 927, 85, §11, 98, §§1º e 3º, 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 528, Relatoria do Ministro Alexandre de Morais; TCU, Acórdão 1824/2017; TCU, Acórdão 296/2024; TJBA, Apelação Cível 8001124-72.2017.8.05.0226, Relatoria da Des(a) Regina Helena Ramos Reis; TJBA, Apelação Cível 8001064-02.2017.8.05.0226, Relatoria Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães; TJBA, Apelação Cível 8001058-92.2017.8.05.0226, Relatoria Des. Josevando Souza Andrade. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8001025-25.2023.8.05.0216, sendo Apelante Josenilda Silva Santos e Apelado Município de Rio Real, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator